Tribunal: TJMT
Processo: 0001807-23.2015.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001807-23.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO REIS SANTOS PEREIRA - CPF: 017.808.551-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO - CPF: 045.002.984-01 (VÍTIMA), SEBASTIAO GUALBERTO SOARES - CPF: 483.467.301-44 (ASSISTENTE), VANESSA BATISTA DA SILVA PINTO - CPF: 062.310.651-54 (ASSISTENTE), DIONIZIO DE JESUS - CPF: 088.507.694-07 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SERGIO REIS SANTOS PEREIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÕES CORPORAIS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A
condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001807-23.2015.8.11.0010

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SERGIO REIS SANTOS PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

SERGIO REIS SANTOS PEREIRA
foi denunciado pelo cometimento dos delitos de lesões corporais e ameaça nos seguintes termos, id. 151963245, p. 01:

“1o FATO.

No dia 09 de maio de 2015, por volta das 18h., neste município e Comarca de Jaciara, o denunciado SÉRGIO REIS SANTOS PEREIRA, vulgo “BAIANO”, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ofendeu a integridade corporal da vítima Maria das Graças da Silva Pinto, sua convivente, causando-lhe as lesões constatadas no laudo de exame de corpo de delito de f. 24/27.

Com efeito, na data dos fatos, a vítima encontrava-se na residência do casal juntamente com outros familiares, quando o denunciado chegou em casa embriagado, momento em que passou a discutir com aquela, trocando ofensas verbais mútuas com a mesma.

Em seguida, o denunciado agarrou a vítima pelo pescoço e começou a enforcá-la, causando as lesões constatadas no laudo pericial alhures mencionado.

02o FATO.

No dia 09 de maio de 2015, por volta das 18h., neste município e Comarca de Jaciara, o denunciado SÉRGIO REIS SANTOS PEREIRA, vulgo “BAIANO”, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou a vítima Maria das Graças da Silva Pinto, sua convivente, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.

Com efeito, narra a vítima que além de agredi-la, enquanto esganava a vítima com suas mãos, o denunciado também a ameaçava, afirmando que iria matá-la. Sic.

O magistrado, em decisão de id. 151963246, julgou extinta a punibilidade do réu do delito de ameaça, em razão da prescrição da pretensão punitiva do acusado, nos termos do
107, inc. IV, 1a figura c/c artigo 109, inc. VI, ambos, do Código Penal
.

Sobreveio sentença, prolatada na ação penal em trâmite na Terceira Vara da Comarca de Jaciara, a qual julgou improcedente a denúncia para absolver Sérgio Reis Santos Pereira do crime de lesões corporais nos termos do artigo 386, incisos
VI, parte final e VII,
do Código de Processo Penal (id. 151964688).

Irresignado, o Ministério Público sustenta, nas suas razões recursais, a existência de provas robustas para condenar o réu pela prática do delito de lesões corporais (id. 151964692).

Já, a Defensoria Pública, em contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da decisão (id. 151964694).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 154411162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SERGIO REIS SANTOS PEREIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público sustenta, em síntese, a existência de provas robustas para condenar o réu pela prática do delito de lesões corporais.

Frente ao contexto fático probatório destes autos, verifico que a apelação interposta não merece prosperar.

A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (151963245, p 06), Boletim de Ocorrência (id. 151963245, p 07), bem como pelo exame de corpo de delito (151963245, p 28).

Quanto à autoria, a vítima Maria das Graças da Silva Pinto, na fase policial (id. 151963245, p 13), relatou que:
“Sergio estava nervoso e lhe xingou de "vagabunda", "safada", "puta", "biscate" e mandou-a sair de casa; Em seguida, começaram a discutir e Sergio partiu em sua direção agarrou-a pelo pescoço e começou a enforca-la, dizendo "vou te matar"; Neste momento, sua filha e seu genro, impediram Sergio de continuar seu intento”.

Já em Juízo, asseverou que
“ele batia muito na depoente; que umas vezes denunciou ele; que hoje nem sabe onde ele mora e nem quer saber; que ele ameaçava a depoente de morte e sentia medo; que a pessoa está com a faca atrás de você e não sente medo?; que ele pegou em seu pescoço e ficaram as marcas das mãos dele e tudo mais; que quando ele queria agredir ele vinha para cima; que as agressões começavam por ele; que ele vinha para atingir a depoente; que Vanessa é filha; que ele sempre vinha para cima da depoente; que acha que neste dia foi o pai do Sérgio que pegou na sua bunda e não gostou; que acha que neste dia foi isto aí; que Dionízio era marido da Vanessa; que não foi uma paulada; que empurrou ele; que ia passando e o pai do Sérgio pegou na sua bunda e não gostou; que começou a xingar o pai dele e o Sérgio veio para cima da depoente; que não se recorda muito do nome do pai do Sérgio; que falou alto e o filho dele veio; que neste dia ele a ameaçou de morte; que se pegasse a depoente traindo que a matava de faca; que eu vou de esfaquear todinha”

Por sua vez, o réu, ao ser ouvido em solo policial (id. 151963245, p 20), declarou que:
“A vítima já teria saído quando foi até o bar da "Tonha" e tomou duas garrafas de cerveja; Retornou para casa por volta das 09:00 encontrando a vítima já na residência e neste momento ela começou a xingá-lo e foi em sua direção tentando agredi-lo e então tentou segurá-lo pelo pescoço”.

Sob o crivo do contraditório (id.
151964689)
, negou ter agredido a vítima, bem como negou tê-la ameaçado, alegando que
“
ela sempre vinha agredir o depoente; que não vinha com espeto; que quem o agrediu foi ela; que ela que agrediu o depoente; que eles não levaram o depoente para fazer exame de corpo de delito; que toda vez que ela bebia vinha para cima do depoente para agredir; que sempre empurrava ela para afastar porque era muito ignorante; que neste dia a Vanessa não viu os fatos; que não tinha esta de espeto; que só a empurrou; que não a segurou pelo pescoço”
. Sic.

No mesmo sentido da versão apresentada pelo réu, a filha da vítima, Vanessa Batista da Silva Pinto, na Delegacia de Polícia (id. 151963245, p 50), disse não ter presenciado o início da discussão, alegando que:
“presenciou apenas quando SERGIO REIS derrubou sua mãe da cadeira; QUE, a partir desse momento SERGIO e MARIA saíram se agredindo por trás da casa da declarante, QUE, acredita que SERGIO tentava apenas segurar MARIA, para que parasse com as agressões e que MARIA unhava e dava murro em SERGIO; QUE, a declarante juntamente com seu convivente interviram para separa-los”.

Em Juízo (id.
151964689)
, alterou a versão apresentada na fase inquisitorial, alegando que o apelado sempre agredia sua genitora e que no dia dos fatos, ele a teria agredido, tendo sido nesse dia mesmo que ele teria pego um espeto para agredi-la. Contudo, se contradizendo, disse que não se recordava dos fatos e, por fim, em mais uma contradição, afirmou que:
“foi sua mãe que começou a briga; que começaram a discutir; que ela foi para cima dele dando murros e tapas; que ela é surtada toda vez que bebe; que era onde ele agredia ela; que este dia foi ela que partiu para cima dele dando murros”.

Ainda, contrariando a versão apresentada pela vítima, Dionísio de Jesus, companheiro de Vanessa Batista da Silva Pinto, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia (id. 151963245, p 53) afirmou que vítima e acusado, estavam ingerindo bebida alcoólica e que em determinado momento teriam iniciado uma discussão, tendo na sequência Sérgio arranhado o pescoço de Maria e a vítima revidado com uma paulada.

Já em Juízo (id.
151964689)
, alegou não ter presenciado os fatos.

Com efeito, é cediço que em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevo para embasar o édito condenatório, quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção amealhados no curso do processo.

No caso dos autos, embora não se possa afirmar a total inexistência dos fatos imputados, verifica-se que inexiste elementos probatórios suficientes a subsidiar o édito condenatório prolatado, mormente porque as provas produzidas deixam dúvidas relevantes acerca da ocorrência ou não dos fatos descritos na inicial acusatória.

Aliás, conforme consignado na sentença
“
a filha da vítima, Vanessa, relatou que no dia dos fatos foi sua mãe quem fora para cima do réu e que sempre que ela bebia, agia desta forma, iniciando as brigas
”
. (Sic, id. 151964688 p. 02)

Ademais, a versão apresentada pelo recorrido, tanto na fase policial quanto na judicial, foi extremamente coerente, ao afirmar ter somente se defendido das agressões perpetradas por sua ex-companheira.

Com efeito, há possibilidade de os fatos terem ocorrido de acordo com o que foi denunciado, todavia, não se tem a certeza inabalável que exige um decreto condenatório.

E, como se sabe, uma condenação deve ser amparada em elementos sólidos, incontestáveis, alicerçados em dados concretos, devidamente comprovados no contexto probatório. Ou seja, a condenação exige certeza e certeza absoluta, quer do crime, quer da autoria. Não basta a alta probabilidade desta ou daquele.

Ora, diante desse cenário, do qual carece de credibilidade a palavra da vítima, não se pode desconsiderar a versão do apelado, que sempre negou a autoria delitiva.

Desta forma, estando ausentes elementos concretos indicadores com a certeza que se faz necessária para um decreto condenatório da prática delitiva por parte do apelado, impositiva a manutenção da absolvição do acusado Sérgio Reis Santos Pereira, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial para manter a absolvição de Sérgio Reis Santos Pereira, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023